Tribunal: CARF
Processo: 10410.002880/2001-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002880/2001-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RANDON S/A IMPLEMENTOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002880/2001-70
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002880/2001-70

Sobre as decisões emanadas pelo Poder Judiciário não compete ao julgador
das instâncias administrativas se pronunciar.

Em sede recursal, a Recorrente trouxe os seguintes argumentos (i) violação ao
princípio da irretroatividade da Lei; (ii) necessidade de lançamento para cobrança do crédito
tributário; (iii) decadência do direito de lançar; (iv) direito a manutenção das compensações; (v)
e suspensão do processo até definitividade da ação judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias, contudo não merece ser conhecido pelas razões abaixo.
Conforme exposto, a decisão recorrida não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentado pela Recorrente, considerando que a matéria em litígio teria sido
levada ao judiciário, impossibilitando qualquer pronunciamento das esferas administrativas,
conforme destaca-se o trecho do acórdão recorrido:
Dessa forma, frente às decisões emanadas pelo Poder Judiciário, a matéria de
mérito a ser apreciada por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento restou prejudicada, haja vista não caber manifestação desta instância
administrativa de julgamento, em face do princípio da unicidade de jurisdição (art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal), de acordo com o qual não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre o mérito de questões pendentes de apreciação
definitiva pelo Poder Judiciário, pois, ao final, prevalecerá a decisão da Justiça.

A Recorrente, por sua vez, não se insurgiu contra os fundamentos da decisão
recorrida que não conheceu da manifestação de inconformidade, acarretando, assim, a
definitividade da decisão recorrida, nos termos do § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72
e, consequentemente no não conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, caberia a Recorrente demonstrar que o acórdão recorrida deveria ter
conhecido as alegações apresentadas em sede defesa, dado que as matérias levados ao judiciário
não se confundem com aquelas discutidas neste processo, contudo, preferiu reproduzir suas
alegações de defesa, sem atacar numa linha sequer a ratio decidendi contida no acórdão
recorrido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002880/2001-70

Fl. 395
DF CARF MF
Original